Tribunal: TJMT
Processo: 1040123-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040123-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FABIOLA SOFFA BORIN registrado(a) civilmente como FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 0113-G, determinando a retirada do imóvel rural da lista de áreas embargadas da SEMA, em razão do reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 461186/2016, instaurado para apuração de infração ambiental, e se tal prescrição é apta a afastar a eficácia do Termo de Embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais do Estado de Mato Grosso, regidos pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

4.

Atos meramente formais ou burocráticos, desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório substancial, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

5.

No caso concreto, entre a autuação administrativa e a decisão final transcorreram mais de quatro anos sem impulso processual efetivo, não sendo a emissão de certidão de antecedentes suficiente para afastar a inércia administrativa.

6.

Configurada a prescrição intercorrente, extingue-se a pretensão punitiva da Administração, o que compromete a validade e a subsistência do Termo de Embargo ambiental.

7.

A manutenção do embargo em contexto de prescrição intercorrente viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, além de representar exercício desproporcional do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido, mantida a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 0113-G.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.
2. Atos meramente ordinatórios ou burocráticos não interrompem o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.
3. Reconhecida a prescrição intercorrente, extingue-se a pretensão punitiva administrativa, inviabilizando a manutenção de termo de embargo ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI no 1028788-87.2024.8.11.0000; STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR; STJ, RMS 50.385/SP.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação ajuizada pelo Espólio de Fabíola Soffa Borin, deferiu pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo 0113-G, retirando a propriedade rural em questão da lista de áreas embargadas da SEMA, com prazo de 15 dias para comprovação do cumprimento da ordem.

A Agravante alega, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo que apurou infrações ambientais.

Argumenta que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, o Processo Administrativo no 461186/2016 não permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos sem qualquer despacho ou julgamento.

Afirma que diversos atos foram praticados no curso do processo administrativo, os quais teriam o condão de interromper o prazo prescricional, conforme previsto no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual no 1986/2013, vigente à época dos fatos.

Elenca cronologicamente os atos praticados no processo administrativo: autuação em 13/07/2016; juntada de AR referente à notificação do autuado em 19/10/2016; certidão de antecedentes emitida em 15/08/2019; decisão administrativa emitida em 18/12/2020; notificação para pagamento da multa publicada no DOE/MT em 15/10/2021; e certidão de encaminhamento do processo administrativo para inscrição em dívida ativa em 30/12/2021.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se, em suma, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade, extrai-se que:

“[...] a pretensão provisória esboçada na inicial tem natureza cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo mediante "a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo 0113G, retirando a propriedade rural em comento da lista de áreas embargadas da SEMA”
.
Em uma análise sumária, própria dessa fase processual,
vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos expostos a seguir.
No que diz respeito à prescrição, tal instituto é compreendido como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput), que objetiva, última
ratio
, a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico. Para o caso dos créditos não tributários, observam-se as modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
“a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;

b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a

c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos”.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual no 1.436/2022. [...] Em relação à prescrição intercorrente, ela incide no
procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. Feitas tais considerações,
verifica-se que, no âmbito do Processo Administrativo n.o 461186/2016, instaurado em decorrência da lavratura do Auto de Infração n.o 0113 G, datado de 13 de julho de 2016 (Id. 209107342 – pág. 2), até a prolação da Decisão Administrativa n.o 5845/SGPA/SEMA/2020, de 22 de dezembro de 2020 (Id. 20910736 – págs. 14-22), o procedimento permaneceu paralisado por período superior a três (03) anos, sem qualquer impulso processual útil
. [...] Por último, quanto à aplicação da legislação penal, informo que a matéria posta em análise pertence a área da responsabilidade ambiental administrativa, razão pela qual não se confunde com a responsabilidade ambiental penal, que possui natureza, finalidade e pressupostos distintos, e não se submete à prescrição penal e a extinção da punibilidade penal. 2.DISPOSITIVO. Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra: 2.1.
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo 0113G, retirando a propriedade rural em comento da lista de áreas embargadas da SEMA, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Consoante se infere da decisão recorrida, o juízo de origem, ao deferir a tutela provisória, fundamentou-se na constatação de que o Processo Administrativo no 461186/2016 permaneceu
paralisado por período superior a três anos
, sem qualquer impulso útil, configurando, em tese,
prescrição intercorrente
, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 461186/2016, instaurado para apuração de infração ambiental, e se tal prescrição, caso configurada, afetaria a validade e eficácia do Termo de Embargo no 0113-G.

A prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais do Estado de Mato Grosso encontrava-se disciplinada no Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

"Art. 19. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

(...)

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III – pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), fixou as seguintes teses:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1 A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13."

Portanto, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário que o processo administrativo permaneça paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato ou que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

No caso em análise, o Processo Administrativo no 461186/2016 apresenta a seguinte cronologia de atos relevantes:

1. Autuação em 13/07/2016 (ID 209107342 - Pg. 2);

2. Juntada de AR referente à notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa em 19/10/2016 (ID 209107360 - Pg. 03);

3. Certidão de antecedentes emitida em 15/08/2019 (ID 209107360 - Pg. 12);

4. Decisão Administrativa emitida em 18/12/2020 (ID 209107360 - Pg. 14-22);

5. Notificação para pagamento da multa publicado no DOE/MT em 15/10/2021 (209107361 - pg. 06);

6. Certidão de encaminhamento do processo administrativo para inscrição em dívida ativa em 30/12/2021 (209107361 - pg. 10).

Analisando detidamente a cronologia dos atos processuais, verifico que entre a juntada do AR de notificação (19/10/2016) e a emissão da certidão de antecedentes (15/08/2019) transcorreram aproximadamente 2 anos e 10 meses. Contudo, é necessário avaliar se a certidão de antecedentes emitida em 15/08/2019 configura efetivamente ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, capaz de interromper o prazo prescricional.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Regionais Federais tem se firmado no sentido de que meros despachos de encaminhamento, atos burocráticos ou movimentações formais sem conteúdo decisório ou instrutório efetivo não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

A propósito:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 - INTERPRETAÇÃO DO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 - TEMA 09 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - ANULAÇÃO DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. (...) 4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No presente caso, houve paralisação entre agosto de 2012 e maio de 2016, configurando a prescrição intercorrente. 5. O IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 - Tema 09 fixou a aplicação do Decreto Estadual no 1986/2013, que estabelece os prazos para a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental. Este decreto regula a prescrição punitiva e intercorrente nos casos em que o processo administrativo ambiental se encontra paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo. (...)" (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028788-87.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/01/2025, Data de Publicação: 23/01/2025)

“A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.”
(STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2015).

“Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.”
(STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2017).

No caso em análise, ao que tudo indica, a certidão de antecedentes emitida em 15/08/2019 não pode ser considerada ato instrutório substancial e inequívoco capaz de interromper o prazo prescricional. Embora o Ministério Público argumente que tal certidão seria relevante para a dosimetria da penalidade, verifica-se que se trata de mero ato formal, sem efetivo conteúdo decisório ou instrutório que importe na apuração do fato objeto da autuação.

A tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 é clara ao estabelecer que a prescrição intercorrente somente é interrompida por "atos processuais efetivos que importem apuração do fato". A simples emissão de certidão de antecedentes, sem qualquer análise ou decisão sobre seu conteúdo, não constitui ato que efetivamente contribua para a apuração da infração ambiental imputada ao autuado.

Ademais, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, entre a autuação (13/07/2016) e a decisão administrativa (18/12/2020) transcorreram mais de quatro anos, período durante o qual não foram praticados atos processuais efetivos que importassem na apuração do fato ou que implicassem em impulso processual efetivo ou instrução.

Nesse contexto, considerando que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos, configurou-se a prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo não pode prejudicar o administrado, que tem o direito de ver sua situação jurídica definida em prazo razoável. Nesse contexto, a prescrição intercorrente surge como garantia do administrado contra a inércia estatal, evitando que processos administrativos se prolonguem indefinidamente no tempo.

Permitir a manutenção do embargo em situação de prescrição intercorrente configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, além de representar exercício abusivo do poder de polícia ambiental.

A prescrição intercorrente, ao extinguir a pretensão punitiva da Administração, afeta também o Termo de Embargo no 0113-G, cuja manutenção não se justifica diante da extinção da punibilidade administrativa.

Ademais, o falecimento da autuada reforça a impossibilidade de manutenção do embargo, em razão do princípio da intranscendência das sanções e da extinção da punibilidade administrativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026